Tribunal: TJMT
Processo: 1037050-20.2024.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037050-20.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDISON FERREIRA NOLA - CPF: 011.554.631-61 (EMBARGADO), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO), LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO - CPF: 570.003.951-68 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGANTE), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. ANÁLISE DE COBRANÇA DE SEGURO, COBRANÇA DE DESPESA GENÉRICA (R$ 316,00) E DISTRIBUIÇÃO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.
EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão desta Quarta Câmara que deu parcial provimento ao apelo
do autor
, declarou nula a cobrança de despesa no valor de R$ 316,00 por ausência de discriminação específica, declarou nula a contratação/cobrança de seguro por configuração de venda casada, determinou devolução simples dos valores pagos na proporção do que foi desembolsado, com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC desde cada desembolso, recálculo do financiamento e compensação ou restituição, e repartiu as custas processuais em 50% para cada parte, fixando honorários de sucumbência em 15% do valor da condenação, observada a gratuidade de justiça do apelante. O embargante alega contradição do acórdão quanto (i) à nulidade do seguro; (
ii
) à nulidade da despesa de R$ 316,00; e (
iii
) à distribuição dos ônus sucumbenciais, pleiteando reforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se existe contradição no acórdão quanto à declaração de nulidade da contratação e cobrança de seguro; (
ii
) estabelecer se há contradição quanto à declaração de nulidade da cobrança de despesa de R$ 316,00; (
iii
) determinar se há contradição quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm finalidade restrita
-
suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
-
não servindo para rediscutir o mérito da causa.

O acórdão analisou o conjunto fático-probatório e concluiu que a contratação do seguro ocorreu como condição para obtenção do financiamento de adesão, sem comprovação de efetiva opção do consumidor, configurando venda casada vedada
pelo art. 39, I, do CDC; assim, não há contradição interna entre fundamentos e conclusão.

O acórdão declarou a nulidade da tarifa de R$ 316,00 porque a despesa foi cobrada de forma genérica, sem especificação do serviço a que se referia, caracterizando cobrança abusiva — não declarou nulidade por entender que ressarcimento de despesas é, em tese, sempre ilegítimo.

Verificada sucumbência recíproca, o acórdão repartiu as custas em 50% para cada parte e fixou honorários em 15% do valor da condenação, conduta compatível com o prover parcial do apelo do embargado, não se identificando contradição a ser sanada.

O que o embargante pretende é a rediscussão do mérito e a revisão do julgado — matéria incompatível com a via dos embargos de declaração — razão pela qual os embargos não merecem acolhimento.

A matéria suscitada encontra-se
prequestionada
na forma do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados, para fins de interposição às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito ou suprir insatisfação com o resultado do julgamento.

2. Declara-se nula a contratação/cobrança de seguro quando a prova demonstra que sua contratação foi condição para obtenção do crédito, configurando venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC.

3. É abusiva a cobrança genérica de despesa sem adequada especificação do serviço, sendo devida a restituição na forma simples.

4. Havendo sucumbência recíproca, é legítima a repartição das custas processuais em percentuais proporcionais à sucumbência e a fixação de honorários de sucumbência conforme o acórdão.

5. Nos termos do art. 1.025 do CPC, considera-se
prequestionada
a matéria suscitada nos embargos para fins recursais, ainda que os embargos sejam rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 39, I; CPC, art. 86, § único; CPC, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: Recurso Especial repetitivo nº 1.639.320/SP; TJMT - ED, 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira; STJ -
AgInt
no
AREsp
nº 2398120 (Rel. Min. Herman Benjamin, julgamento 18/12/2023).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
1037050-20.2024.8.11.0002

EMBARGANTE:
BANCO VOLKSWAGEN S
/
A

EMBARGADO:
EDISON FERREIRA NOLA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO VOLKSWAGEN S
/
A em face do acórdão proferido por esta Quarta Câmara, que deu parcial provimento ao
apelo
interposto por EDISON FERREIRA NOLA, declarando nula a cobrança de despesa
(
R$ 316,00
)
por ausência de discriminação específica
e a
contratação
/
cobrança de seguro, determinando a devolução dos valores na forma simples, na proporção em que foi pago, devendo sobre o valor apurado incidir juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da data de cada desembolso, e determinar o recálculo do financiamento, compensando-se os valores pagos a maior ou restituindo-os na forma simples caso já tenha sido quitado o contrato. Em razão da sucumbência recursal recíproca, as custas processuais foram repartidas entre as partes na proporção de 50% para cada, bem como fixados os honorários advocatícios de sucumbência em 15% do valor da condenação, observada a gratuidade de justiça concedida ao apelante.

Em apertada síntese,
o banco
embargante alega que o acórdão vergastado é
contraditório
,
pedindo por sua reforma substancial.

Alega

contradição quanto à declaração de nulidade da cobrança de despesa, sustentando que o ressarcimento de despesas é legítimo desde que previamente acordado
.

Argui, ainda,
contradição quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, sustentando que
decaiu
em parte mínima dos pedidos,
deve
ndo o embargado sustentar as despesas integralmente (
art. 86 do CPC
).

Argumentar o banco
inexiste venda casada ou abusividade
.

Aduz, ainda, que não existe nenhuma prova nos autos no sentido de que, para a liberação da linha de crédito, teria o apelado sido compelido a celebrar o contrato de seguro questionado.

Defende o
exercício regular de direito
.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 329084891.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares,

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer o julgado, quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o ordenamento processual civil pátrio. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa, tampouco à modificação do julgado, salvo em hipóteses excepcionais, quando manifesto o erro de julgamento.

In
casu
, o embargante aponta a existência de contradição no acórdão embargado em três pontos específicos: (i) quanto à declaração de nulidade da contratação e cobrança de seguro; (
ii
) quanto à declaração de nulidade da cobrança de despesa no valor de R$ 316,00; e (
iii
) quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.

Passo à análise pormenorizada de cada um dos pontos suscitados.

O embargante sustenta que inexiste venda casada ou abusividade na contratação do seguro, uma vez que esta não foi imposta ao consumidor, tendo sido celebrada em pacto próprio e específico, em instrumento separado, com livre escolha pelo pacto acessório.

Argumenta, ainda, que não há alinhamento à tese jurídica firmada por ocasião do Recurso Especial repetitivo nº 1.639.320/SP, porquanto a tese jurídica lá firmada reconhece como abusiva a prática bancária que compele o consumidor a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada, e não a contratação do seguro juntamente com o financiamento propriamente dita.

Aduz, por fim, que não existe nenhuma prova nos autos no sentido de que, para a liberação da linha de crédito, teria o apelado sido compelido a celebrar o contrato de seguro questionado.

Não vislumbro, contudo, a alegada contradição.

O acórdão embargado, ao analisar a questão relativa à contratação do seguro, fundamentou expressamente que "apesar dos argumentos da Instituição Financeira apelada, depreende-se do conjunto fático-probatório dos autos que não foi dada ao apelante a opção de contratar seguro, tendo sido, na verdade, condição para a obtenção do financiamento que, saliente-se, é de adesão".

Consignou, ainda, que "não há qualquer elemento nos autos que evidencie que efetivamente que a consumidora teve a possibilidade de escolher a seguradora de sua preferência", concluindo que a contratação compulsória do seguro configura venda
casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, além de retirar do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado.

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado analisou detidamente a questão relativa à contratação do seguro, concluindo, com base no conjunto fático-probatório dos autos, pela configuração de venda casada, em consonância com o entendimento firmado no Recurso Especial repetitivo nº 1.639.320/SP.

O fato de o embargante discordar da conclusão alcançada pelo acórdão não configura contradição, mas mera irresignação com o resultado do julgamento, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, verificada entre os fundamentos do acórdão e sua conclusão, ou entre a ementa e o voto, o que não se verifica no caso em análise.

Destarte, não há contradição a ser sanada neste ponto.

O embargante sustenta que o ressarcimento de despesas é legítimo desde que previamente acordado em um contrato de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, conforme determina a Resolução do Conselho Monetário Nacional, não se tratando de transferência de obrigação de um polo para o outro da relação de crédito, mas sim na devida remuneração por um serviço que não foi executado por aquele que está concedendo o crédito, ou seja, um terceiro.

Argumenta, ainda, que a cobrança deste reembolso constitui um exercício regular de direito, não se tratando de um custo operacional ou risco do negócio bancário que pudesse ou devesse ser suportado pelo banco.

Também neste ponto não vislumbro a alegada contradição.

O acórdão embargado, ao analisar a questão relativa à cobrança de despesa no valor de R$ 316,00, fundamentou expressamente que "a tarifa discriminada como despesa não apresenta a que se refere, configurando-se em cobrança genérica, o que a caracteriza abusiva, devendo ser restituída".

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado não declarou a nulidade da cobrança de despesa por entender que o ressarcimento de despesas seria, em tese, ilegítimo, mas sim por constatar que, no caso concreto, a tarifa foi cobrada de forma genérica, sem especificação do serviço a que se referia, o que a torna abusiva.

Tal entendimento, inclusive, está em consonância com a jurisprudência consolidada sobre o tema, que reconhece a validade da cobrança de tarifas e ressarcimento de despesas desde que expressamente pactuadas e vinculadas à prestação efetiva de
serviço, sendo abusiva a cobrança genérica de despesas sem especificação do serviço prestado.

Assim, não há contradição a ser sanada também neste ponto.

Por fim, o embargante alega contradição quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, sustentando que, tendo decaído em parte mínima dos pedidos, aplica-se a regra do parágrafo único do art. 86 do CPC, devendo a condenação referente às despesas processuais ser suportada integralmente pelo embargado.

Verificou-se, no caso, a sucumbência recíproca, uma vez que o
acórdão embargado,
deu
parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargado, declarando nula a cobrança de despesa no valor de R$ 316,00, bem como a contratação e cobrança de seguro, determinou a distribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de 50% para cada parte, fixando os honorários advocatícios de sucumbência em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Assim, n
ão
vislumbro a existência de contradição a ser sanada.

Portanto, o que pretende o embargante, em verdade, é a rediscussão da matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, porventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para a rediscussão da matéria já decidida, nem para a revisão do julgado. Sua função é limitada ao esclarecimento de obscuridade, à eliminação de contradição, ao suprimento de omissão ou à correção de erro material.

No caso em análise, não se verifica a existência de
c
ontradição no acórdão embargado, mas mera irresignação d
o
embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via inadequada, a rediscussão da matéria já apreciada.

Nesse sentido
:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023).

O embargante requer, ainda, o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Sobre o tema, impende consignar que, nos termos do art. 1.025 do
CPC
, "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Assim, tem-se por
prequestionada
a matéria suscitada nos embargos de declaração, independentemente de seu acolhimento ou rejeição.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO

aos
embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025